Tribunal: TJMT
Processo: 1011731-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011731-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ENIO BRAGA JARDIM - CPF: 545.569.371-91 (AGRAVADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (PROCURADOR), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORNA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO

Para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC.

Considerando a ausência de manifestação da instituição financeira no tocante aos bens oferecidos como caução pela parte contrária, e diante que o juiz atendeu os ditames legais, a fim de não cercear o direito da parte, não há que falar em suspensão da decisão singular, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 995 do CPC.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e inexistem circunstâncias válidas,
consubstanciadas na apresentação de elementos novos, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL (202) 1011731-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ENIO BRAGA JARDIM

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO

SANTANDER S.A
contra decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento movido em desfavor de
ENIO BRAGA JARDIM
perante a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu a tutela recursal almejada, a fim de suspender a decisão agravada, a qual acolheu a caução prestada pela autora e assim manteve o agravado na posse do imóvel, permitindo a manutenção da liminar para a suspensão dos leilões.

Afirma que a r. decisão proferida por esta Relatora não poderá prevalecer, uma vez que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo agravante estão presentes, diante da presença da probabilidade do direito invocado, que se reflete na viabilidade do recurso.

Aduz que o pedido de aplicação do efeito suspensivo no caso dos autos vem evitar o dano irreparável, uma vez que, claramente demonstrada a existência da dívida e do contrato devidamente assinado.

Aduz “tratar-se de um contrato de financiamento com garantia em alienação fiduciária, no qual o imóvel adquirido tem a função de garantir o adimplemento integral do negócio firmado, de modo que o interesse do credor é de recebimento preferencialmente dos valores, e em caso de impossibilidade, de retomar o imóvel, já que outros bens não satisfazem sua pretensão contratual”. (id no 171730661).

Pugna pela reconsideração da ordem,
ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, deferindo a liminar vindicada.

A Agravada apresentou contrarrazões (id no 168454662) pugnando pelo desprovimento do agravo regimental e, por conseguinte, pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo regimental, interposto pelo Banco

Santander S.A contra a decisão proferida por esta Relatora, nos autos do Agravo de Instrumento n.o
1011731-90.2023.8.11.0000
que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Ab initio
,
mister
destacar que, o efeito suspensivo/ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que estiverem presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conforme destacado na decisão agravada, os mencionados requisitos não foram preenchidos, razão pela qual a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Observa-se que no acórdão do agravo de instrumento
1000865- 96.2018.8.11.0000 interposto pelo agravado, restou fixado por esta Colenda Câmara a manutenção da posse do Recorrido no referido imóvel
(Casa 129 – Cond. Terra Nova – rua da guarita s/n, Várzea Grande/MT, matrícula no 75.627, registrado no 1o serviço notarial e de registro de Várzea Grande/MT)
até o trânsito e julgado da lide, fornecendo caução idônea e que garanta a instituição financeira de prejuízos futuros, bem como inscrever a presente ação na matrícula do imóvel objeto da lide, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS – MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DE LEILÃO – IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO – SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM, MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA – FUNDAMENTO RELEVANTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com relação à competência, a questão não poderia ser tratada, porque a forma para se discutir competência não é agravo de instrumento, devendo ingressar com conflito de competência e aqui nos deparamos com competência de natureza relativa, de modo que a parte não tendo arguido a exceção de competência significa que as partes com ela concordaram.

2. Na espécie deve se ater aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil que traz sobre os relevantes fundamentos e, parece-me, a grosso modo, que é relevante o fundamento, sobretudo, na manifestação verbal do ilustre advogado que elucidou que as prestações atinentes ao contrato de financiamento do Agravante simplesmente deixaram de ser debitadas de sua conta corrente aberta exclusivamente para essa finalidade, e que o endereço apontado como local onde o agravante teria sido notificado não é o da sua residência, questões a serem dirimidas quando da instrução processual.

3. Prudente a manutenção do agravante no imóvel mediante a prestação de caução idônea para garantir a instituição financeira de eventuais prejuízos” . (
Id no 13627790 – autos de origem
)

Após a publicação de referido acórdão,

o Agravado realizou os atos determinados
no decisum
,

ofertando bens em garantia e realizando a averbação da existência deste litígio na matrícula do imóvel, conforme pode-se observar nos autos da ação originária no 1004874-32.2017.8.11.0002. (id no 14067171 e 14286004)

Em sequência ocorreu o trânsito e julgado do Agravo de Instrumento no 1000865-96.2018.8.11.0000 em 4/7/2018, conforme id no 2670816
, sem que a instituição financeira Santander ofertasse qualquer recurso.

Ademais, extrai-se dos autos de origem que o agravante foi devidamente intimado para manifestar sobre os bens ofertados como caução pelo agravado, conforme decisão constante no id no 50905085, entretanto, o recorrente apresentou contestação (id no 53247097), deixando transcorrer o prazo legal em 22/04/2021 sem qualquer impugnação quanto aos bens ofertados pelo agravado, conforme autos de origem.

Posteriormente, veio o agravante aos autos, questionar os bens ofertados em caução pelo agravado, de modo que concluso os autos, o juiz do feito proferiu a seguinte decisão:

“Considerando a ausência de manifestação da requerida no tocante aos bens oferecidos como caução, acolho a garantia apresentada pelo autor e determino à secretaria que lavre o competente termo de caução, intimando-se o autor para assinatura.”
(id no 169278189)

Dessa forma, verifica-se que o juiz atendeu os ditames legais, entretanto, o agravante foi inerte quando devidamente intimado para impugnar os bens ofertados, salvaguardando

os seus direitos.

Para, além disso, a parte agravante não apresentou elementos novos capazes de alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido liminar pela decisão vergastada.

Por oportuno, cumpre enfatizar que o presente voto não vincula o julgamento de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023